Tribunal: TJES
Processo: 5030480-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030480-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIRAN RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE CARRO

FINANCIADO
.
ROUBO DO VEÍCULO
. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR/SEGURADO NO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°
5030480-29.2024.8.08.0035

Recorrente: VALMIRAN RAMOS DA SILVA

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça ao recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, o roubo do veículo financiado e alienado fiduciariamente não exime o devedor da obrigação de pagar o débito contratual,
não se mostrando ilegítima a conduta do banco recorrido na cobrança das parcelas vencidas e vincendas, até a conclusão do sinistro e consequente pagamento do prêmio.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042634-54.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILCIMAR NERES SANTOS Advogado (s): NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO AGRAVADO: MULTIPLUS PROTEÇÂO VEICULAR e outros Advogado (s):FABIANA CORREA SANT ANNA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE CONSÓRCIO E SEGURO . VEÍCULO ROUBADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A ocorrência de roubo do veículo objeto de contrato de financiamento não implica a rescisão contratual. Subsiste o dever do financiado adimplir as parcelas do contrato pactuado
. 2. Deve ser mantida a decisão que indefere antecipação de tutela. Agravo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n .º 8042634-54.2023.8.05 .0000, em que figura como Agravante Gilcimar Neres Santos e Agravada Multiplus Proteção Veicular e Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa . Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80426345420238050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024)

Ademais, conforme se verifica pelo documento de id. 12060777, o saldo devedor para a quitação do financiamento considerou as parcelas questionadas pelo autor/recorrente, a saber, 1, 2, 3 e 4, pagas nos meses de 03/2024 a 06/2024.

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALMIRAN RAMOS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)